Tribunal: TJSP
Processo: 0043518-40.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cálculo de penas. Competência originária do Juízo da execução penal. Compete originariamente ao Juízo da execução penal conhecer de reclamo quanto ao cálculo de pena, eventualmente com recurso ordinário ao Tribunal em relação às decisões proferidas (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea "a"; artigo 197). É que também nesse tema, como em todos os demais, os

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Cálculo de penas. Competência originária do Juízo da execução penal. Compete originariamente ao Juízo da execução penal conhecer de reclamo quanto ao cálculo de pena, eventualmente com recurso ordinário ao Tribunal em relação às decisões proferidas (Lei 7.210/1984, artigo 66, inciso III, alínea "a"; artigo 197). É que também nesse tema, como em todos os demais, os debates e seus argumentos devem ter por ambiente o devido processo legal, à vista das provas que ele admite e sob o palco e rituais do contraditório e da ampla defesa, inclusive sob o roteiro que enseje ampla participação das partes e seus agentes, dentre os quais, é claro, emerge também o Ministério Público da execução penal que atua em primeira instância. Enfim, a ação de habeas corpus não foi historicamente instituída senão para fortalecimento das regras do devido processo legal. Não, pois, para seu enfraquecimento e empobrecimento.